Tribunal: TJDFT
Processo: 0707844-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA. CARACTERIZADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. PARÁGRAFOS 1o E 5o DO ARTIGO 63 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível o reconhecimento de ofício da abusividade da cláusula de eleição de foro, conforme redação dada pelos §§1o e 5o do artigo 63 do Código de Processo Civil.
2. No caso dos autos, resta caracterizada a escolha aleatória de foro, conforme os novos contornos dados pelo Código de Processo Civil, pois o domicílio de ambas as partes é em outro estado da federação, de forma que a escolha do foro de Brasília é abusiva, nos termos do art. 63, §5o, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.